Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SUBJETIVA. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO FETAL. PERIODICIDADE. PARTO. DEMORA. SOFRIMENTO FETAL AGUDO. ÓBITO. NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado erro médico, o qual teria resultado na morte do filho dos autores.
2. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, em regra, é objetiva (art. 37, §6o da CF), sendo observada a teoria do risco administrativo, segundo a qual não se perquire a culpa, mas sim o nexo de causalidade entre o serviço público oferecido e o dano sofrido pelo administrado, devendo ser verificada a ocorrência dos seguintes elementos: i) ato ilícito praticado pelo agente público; ii) dano específico ao administrado; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não configurados quaisquer desses requisitos, deve ser afastada a responsabilidade civil do Estado.
3. No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.
4. Na espécie, embora inegável o dano experimentado; e malgrado possa estar patenteada a conduta omissiva do ente público (configurada pela indisponibilidade de médico que fizesse a avaliação contínua da gestante e avaliação fetal com regularidade de pelo menos 30 minutos durante o período de dilatação), não é possível construir um vínculo efetivo de causa e efeito entre ambos – conforme indicado em perícia judicial. Logo, não se identificou elemento referencial concreto entre a conduta da equipe médica e o resultado observado, imprescindível aos fins indenizatórios almejados.
5. Recurso conhecido e desprovido.